Tribunal: TJPA
Processo: 0002965-08.2016.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002965-08.2016.8.14.0136

APELANTE: VALE SA

APELADO: INVASORES DE QUALIFICAÇÃO DESCONHECIDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RENÚNCIA AO DIREITO EM QUE SE FUNDA A AÇÃO. HOMOLOGADA PELO JUÍZO SINGULAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGOS PELA PARTE QUE RENUNCIOU. ART.
90
DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
O art.
90
do
Código de Processo Civil
, dispõe que uma vez proferida a sentença com fundamento em renúncia, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que renunciou.
II- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto
VALE SA
em face da sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª VARA CIVEL DA COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, nos autos de Ação de Reintegração de Posse, movida em desfavor de
INVASORES DE QUALIFICAÇÃO DESCONHECIDA.

Versa a inicial que a autora é legítima possuidora do imóvel rural denominado “Sítio Bela Vista”, em área que estaria destinada ao projeto de mineração Níquel do Vermelho. Todavia, referida propriedade foi invadida por uma pessoa de identidade desconhecida que, após a invasão, iniciou a construção de um barraco de madeira.

EM Id num 37487785 a liminar foi deferida.

Contestação (id. 37487787).

Réplica (id. 37488096).

Ao peticionar nos autos, a requerente informou que renuncia expressamente aos direitos possessórios do imóvel objeto da presente lide, razão pela qual requereu a extinção do feito sem julgamento do mérito, ante a ocorrência da perda superveniente do objeto.

Os requeridos alegam que não se trata de perda superveniente do objeto, mas sim de decisão deliberada de abrir mão do direito reivindicado, razão pela qual pugnam pela extinção do processo com resolução de mérito decorrente da renúncia ao direito.

Ao sentenciar o feito, o magistrado singular assim dispõe:

“Em face do exposto, HOMOLOGO a renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação e JULGO EXTINTO o processo com exame do mérito, com fulcro no art. 487, inciso III, letra c, do CPC. CONDENO a autora ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor corrigido da causa, bem como ao pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do art. 90, do CPC.”

Inconformada com a decisão,
VALE AS
opôs embargos de declaração, os quais foram julgados improcedentes.

Mais uma vez irresignada
VALE AS
interpôs recurso de apelação, alegando que

comprovou a posse anterior, bem como p esbulho praticado, o que significa dizer que o ajuizamento da ação objeto do presente recurso

era uma necessidade real.

Sustenta que no caso dos autos deve-se atentar ao princípio da causalidade, de modo que os ônus sucumbenciais devem recair sobre aquele que deu causa ao ajuizamento da ação, ou seja, dos apelados. Além dos mais, com a condenação em honorários sucumbenciais, os Apelados e seu advogado terão o melhor dos dois mundos, pois serão beneficiados com atos de sua própria torpeza, pois promoveram à época do ajuizamento da ação o ato ilícito de esbulho, ficarão na posse do imóvel tão somente pela renúncia deliberada da Apelante, que de maneira equivocada ainda será compelida ao pagamento de honorários sucumbenciais

Por todo o exposto requer que o recurso seja conhecido e provido,

para que seja reformada parcialmente a sentença de 1° grau, afastando qualquer condenação ou ônus em face da Apelante, por ser medida de direito e justiça, especialmente diante do princípio da causalidade. Ademais, devem ser arbitrados, inclusive, os honorários advocatícios competentes nesta fase recursal, conforme determina o § 1º do art. 85 do CPC.

Contrarrazões ID Num. 16426249 .

Os autos vieram a mim conclusos.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de

2025.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Desembargadora

VOTO

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Analisando detidamente os autos, observo que a sentença atacada não merece reforma, pois correta em todos os seus termos. Vejamos:

No caso dos autos, observa-se que a questão se cinge apenas quanto a condenação da apelante em honorários sucumbenciais, de modo que no que se refere a renúncia ao direito não houve qualquer impugnação.

Pois bem. A apelante alega impossibilidade de ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios; todavia, conforme já explanado a autora, ora apelante, renunciou ao seu direito que para tanto, nos termos do STJ significa:

"a
renúncia
ao
direito
a que se funda a ação é ato unilateral que pode ser requerida a qualquer tempo e grau de jurisdição até o trânsito em julgado do feito"REsp: 1462820 RJ 2014/0151496-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 04/12/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2014.)

Nestes termos, o art. 90 do Código de Processo Civil (CPC) dispõe: "proferida sentença com fundamento em desistência, em
renúncia
ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

A Jurisprudência se manifesta nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RENÚNCIA AO DIREITO A QUE SE FUNDA A AÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARTIGO
90
DO
CPC
. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. SUSPENSÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. APELAÇÃO DO INSS PROVIDA. 1. Insurge-se o INSS contra a sentença por meio da qual foram julgados procedentes os pedidos iniciais. Aduz que deve haver a inversão dos ônus de sucumbência, de modo a se estabelecer a condenação da parte autora ao pagamento de honorários de sucumbência no importe de 10%. 2. Verico que, consoante dispõe expressamente o art.
90
, do
CPC/15
, diante da renúncia de uma das partes ao direito sobre o qual se funda ação, incumbe à parte que renunciou o pagamento das despesas e dos honorários: Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. 3. Quanto ao tema, oportuno colacionar o entendimento do Tribunal Regional Federal da 4ª

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. RENÚNCIA AO DIREITO EM QUE SE FUNDA A AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DESPESAS PROCESSUAIS. 1. Nos termos do art.
90
do
Código de Processo Civil
, uma vez proferida a sentença com fundamento em renúncia, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que renunciou. A isenção relativa à transação não se estende à renúncia (art.
90
,
§ 3º
,
CPC
). (TRF4, AC 501XXXX-78.2020.4.04.7107, SEXTA TURMA, Relator JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, juntado aos autos em 07/10/2021)

Assim, não me parece difícil compreender que são devidos os honorários, tal como determinado e fixado pelo Juízo Singular, razão pela qual conheço do recurso, porém nego-lhe provimento.

Belém,

de

de

2025.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Desembargadora

Belém, 27/02/2025